Tribunal: TJPA
Processo: 0819507-10.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819507-10.2024.8.14.0000

PACIENTE: RUAN CAIO DOS SANTOS GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROC. N°: 0819507-10.2024.8.14.0000

PACIENTE:
RUAN CAIO DOS SANTOS GUIMARÃES

IMPETRANTE:
JACKSON DE SOUZA ARAÚJO, ADV.

JUÍZO COATOR:
3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

PROC. REFERÊNCIA:
0822182-84.2024.8.14.0051

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1. Paciente preso em flagrante em sua residência, juntamente com sua companheira, onde foram apreendidos 36 tabletes de maconha e cocaína. Informações de inteligência apontavam o local como ponto de apoio para o tráfico interestadual de drogas e o paciente possuía antecedentes criminais por roubo.

II. Questão em discussão

2.
A defesa alega ilegalidade da prisão, sustentando que o paciente não foi encontrado em flagrante delito, nem portando objetos relacionados ao tráfico. A prisão, segundo a defesa, se baseou na contestação da ação policial e em antecedentes criminais, o que não configuraria flagrante.

III. Razões de decidir

3.
A apreensão da grande quantidade de drogas na residência do casal foi considerada indício suficiente de envolvimento com o tráfico. A presença do paciente no local, ainda que não no momento da abordagem inicial, reforça a tese de que ele tinha conhecimento da atividade ilícita. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada por laudo pericial.

O Desembargador Relator destacou a gravidade do crime, a quantidade de drogas apreendida e a reincidência do paciente como fatores ensejadores da manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Em razão da gravidade do delito, medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas inadequadas e insuficientes para a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

4.
Denegação da ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente. A decisão se baseou na presença dos requisitos legais para a prisão preventiva, a saber: a garantia da ordem pública, a gravidade do crime, a reincidência e a quantidade de drogas apreendidas.

Julgados Relevantes:
STJ – AgRg no RHC n. 165.403/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar em favor de
RUAN CAIO DOS SANTOS GUIMARÃES
, contra ato do juízo de Santarém/PA, nos autos de processo em que se apura o cometimento do crime de tráfico de drogas.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em
07 de novembro de 2024
, “
sob o argumento de que, ao chegar no local de uma operação policial – um estabelecimento comercial denominado “Lavagem Complexo” –, teria contestado a ação dos policiais. A Polícia Militar, ao realizar uma consulta em seu nome, constatou a existência de registros de passagens por roubo
e, por isso, o deteve
”.

Afirma inexistir demonstração de que o paciente tenha sido preso em flagrante pelo cometimento de qualquer crime, ou que tenha envolvimento no armazenamento/transporte das substâncias ilícitas apreendidas no local dos fatos.

No caso, o paciente não se encontrava cometendo qualquer crime, tampouco foi encontrado com instrumentos que o ligassem ao tráfico.

Sua detenção ocorreu unicamente pela contestação pacífica da ação policial e pela existência de antecedentes criminais
, o que não configura hipótese de flagrante.

– Petição inicial.

Em sede de pedidos, requer seja Revogada a prisão preventiva do paciente, a fim de que
RUAN
responda aos atos processuais em liberdade.

No ID 23440408 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 23456384.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID xxx).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito, verifico não haver meios de prosperar o pleito do impetrante, por manifesta ausência de ilegalidade da decretação da prisão de
RUAN
, com especial atenção à decisão que re-analisou a necessidade da permanência do paciente sob acautelamento estatal, em 27 de novembro de 2024.

Das informações prestadas pela autoridade coatora, registro:

Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que o investigado, juntamente com terceiro, foi preso em flagrante pela polícia militar em razão da ocorrência da prática do delito previsto no artigo 33 e 35 da lei 11.343/2006.

Necessário ressaltar que a apreensão foi efetuada em uma lavagem de carro de propriedade da investigada Bruna Rilley, sendo esta companheira do investigado Ruan Caio, ora paciente no presente feito. Tal abordagem resultou na apreensão de 36 tabletes de drogas, pesando 50,150 Kg (cinquenta quilos e cento e cinquenta gramas) de maconha a e 4,250 (quatro quilos e duzentos e cinquenta gramas) de cocaína.

– Informações do juízo de Santarém, ID 23456384

Dos termos da manutenção da prisão:

Analisando os autos, verifico que os acusados BRUNA RILLEY DESINCOURT DE SOUSA e RUAN CAIO DOS SANTOS GUIMARÃES, encontra preso e, nessa oportunidade, por força do artigo 316 do Código de Processo Penal constato que não houve nenhuma situação fática ou jurídica no processo capaz de alterar a situação processual dos investigados, notadamente pela presença do
periculum libertatis
para assegurar a manutenção da ordem pública, em especial a aplicação da lei penal.

No caso em tablado, verifica-se que foram apreendidos com os flagrados dentro do estabelecimento laboral do casal uma quantidade expressiva de material ilícito para a traficância descrita como
cocaína e maconha
sendo estas encontradas pronta para comercialização (tendo em depósito), além de outros objetos utilizados para auxiliar na preparação e venda deste material, sabido que a traficância não se dá somente em relação a venda, ou distribuição, pois este são somente alguns dos tipos penais trazidos pelo art.33 da lei nº 11.343/2006, sendo que guardar também é ilícito penal, e embora o acusado não estivesse na hora da abordagem, o estabelecimento comercial também é de seu domínio e, por ora, n
ão restou evidenciado que este era alheio a prática ilícita, e a sua liberdade neste momento poderá abalar além a garantia da ordem pública, atrapalhar as investigações criminais.

Ademais, em relação ao investigado Ruan, percebe-se pela leitura dos antecedentes criminais que este possui condenação em execução, o que torna temerária neste momento a concessão da liberdade provisória a ele, uma vez que em liberdade poderá atrapalhar as investigações.

Insta salientar que a reiteração comprovado por através de ações penais em curso pode trazer supedâneo ao decreto prisional

(...) Ademais, o STJ entende que a revogação da prisão preventiva deve levar em consideração outras justificantes além das condições pessoais do agente. “
As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. STJ. 5ª Turma. RHC135.320/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em23/03/2021
”.

Por derradeiro, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condição de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

– Processo de origem, ID 132472030

Trata-se de crime cuja gravidade concreta se mostra elevada, tendo em vista a exorbitante quantidade de entorpecente armazenado nas dependências da residência do paciente e sua companheira.

Quanto aos indícios de envolvimento com a prática delitiva, não há, neste momento, fatos que sugiram o desconhecimento do paciente quanto ao armazenamento de entorpecentes em vultosa quantidade, dentro de sua própria residência.

Dos fatos, registro:

“A Polícia Militar (apresentante) estava de serviço na VTR de prefixo 3505, quando foi informado pelo Setor de Inteligência da Polícia Militar, que pela manhã na cidade de Rurópolis, a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, fizeram a prisão em flagrante de algumas pessoas que estavam com um ambulância carregada de uma grande quantidade de drogas – aproximadamente 334,8 kg.

Havia a informação de que a filha de um dos flagranteados, de prenome BRUNA, reside em uma lavagem de carro em Santarém, denominada “Lavagem Complexo”, que fica na Rua Cristo Rei, esquina com a Nova Olinda, Diamantino, local onde poderia ter mais droga, pois a informação repassada pelo setor de inteligência da Polícia Militar foi de que aquele seria um ponto de apoio para a passagem de droga entre Estados da Federação.

(...) Ao chegarem, perceberam que a lavagem estava funcionando, onde funcionários (lavadores) foram abordados e revistados e já na parte de cima (segundo andar) a pessoa de prenome BRUNA foi localizada, a qual anunciou ser proprietária da lavagem. Já em seguida foi feita a busca no imóvel e foi encontrado no mesmo andar em que estava BRUNA, em uma sala próxima ao banheiro, duas caixas de papelão – dentro havia diversos TABLETES MARCADOS COM LISTRAS NO MEIO DAS CORES VERMELHA E AZUL, TOTALIZANDO A QUANTIA DE 36 TABLETES, TUDO APARENTANDO SER DROGA.

Segundo a Polícia Militar, no local chegou o apresentado (RUAN CAIO DOS SANTOS GUIMARÃES), o qual é companheiro de BRUNA, contestando a ação policial, mas foi feita uma consulta em seu nome e constatado que tinha diversas passagens por roubo, o qual foi então também detido.

– Processo de origem. ID 130869488 , p. 03

Da análise de incontestável materialidade delitiva, junto o Laudo Pericial:

– Processo de origem. ID 130869488, p. 29

Assim, tem-se que a decisão de manutenção da prisão decretada ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, não havendo traços de generalidade ou inépcia caracterizada.

Neste mesmo sentido já decidiu o STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizada para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 165.403/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
RUAN CAIO DOS SANTOS GUIMARÃES.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 30/01/2025